Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. DESEJO DE MANTER O VÍNCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006 dispõe que “[p]erde ainda a condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de 1 (um) ano”.
2. O contrato temporário celebrado entre o agravante e o Distrito Federal vigorou até 19/12/2024. Estava, portanto, encerrado. A despeito disso, o agravante continuou a pagar as mensalidades do INAS até março de 2025 (ID 231137088), quando foi informado de que seria excluído da condição de beneficiário.
3. O pagamento da mensalidade após a extinção do contrato temporário e a aceitação do pagamento pelo INAS parece autorizar a conclusão, em tutela provisória, de que o autor manifestou a vontade de manter o plano de saúde, conforme permite o art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006.
4. Assim, a fim de evitar dano de difícil reparação, considerando a condição de saúde do agravante, deve ser deferida a tutela provisória para mantê-lo como beneficiário do INAS até o julgamento do mérito em primeiro grau, observando as condições do art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do relatório e voto em separado.